Tribunal: TJDFT
Processo: 0740309-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Processo n. 0740309-79.2025.8.07.0000 Requerente(s) Marcus Monici Souza Requerido(s) Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação apresentado por Marcus Monici Souza, nos moldes do art. 1.012, §§ 3o e 4o do CPC, contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 247430803 do processo de referência), que, na ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora requerente em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, processo n. 0733246-97.2025.8.07.0001, julgou improcedentes os pleitos iniciais, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e, em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 85, § 2o e 3o, do CPC. Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC. Interposta apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo legal. Com a manifestação ou transcorrido o prazoin albis, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, independente de nova conclusão. (...) Em razões de pedir (Id 76443960), o requerente sustenta não ter a sentença recorrida mencionado a manutenção ou cassação da tutela provisória anteriormente deferida por esta 8a Turma Cível, limitando-se à decisão de mérito. Argumenta que a perda de eficácia da liminar gera risco iminente de prejuízo irreversível, pois foi notificado para desocupar o imóvel onde reside com sua família há mais de uma década. Alega ter a decisão administrativa da TERRACAP indeferido o seu direito de preferência com base na ausência de “instrumento público autorizador da ocupação”, documento que a própria empresa não emite, violando os princípios da boa-fé objetiva, da função social da propriedade e da vedação ao comportamento contraditório. Defende ser a ocupação do imóvel legítima e de boa-fé, comprovada por documentos como faturas de serviços públicos, IPTU e cadastro imobiliário. Sustenta a negativa do direito de preferência violar os direitos fundamentais à moradia e à propriedade, previstos nos arts. 6o e 5o, XXII, da Constituição Federal. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, ante a probabilidade do direito e o risco de dano grave e irreversível, com a possibilidade de expropriação do imóvel antes do julgamento da apelação. Ao final, formula os seguintes pedidos: (...) a) a concessão de tutela recursal, nos termos dos arts. 1.013, §1o, e 995, parágrafo único, do CPC, para determinar a suspensão do processo licitatório e de quaisquer atos de expropriação do imóvel ocupado pelo apelante, até o julgamento definitivo da apelação; b) a intimação da parte contrária para manifestação, caso Vossa Excelência entenda necessário; c) ao final, o provimento da apelação, com o reconhecimento do direito de preferência do autor e a consequente anulação do procedimento de venda do bem. É o relato do necessário. Decido. Consoante dicção do art. 1.012, § 1o, I a VI, do Código de Processo Civil, a apelação em regra terá efeito suspensivo, mas afastada estará dita eficácia e a sentença produzirá efeitos imediatos após sua publicação, quando homologar divisão ou demarcação de terras; condenar a pagar alimentos; extinguir sem resolução do mérito a demanda ou julgar improcedentes os embargos do executado; julgar procedente pedido de instituição de arbitragem; confirmar, conceder ou revogar a tutela provisória; e nos casos em que se decretar a interdição. O art. 1.012, no § 3o, inciso I, preleciona que o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do CPC. O autor/apelante requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para fins de restaurar a tutela provisória deferida em sede de agravo de instrumento por esta Relatoria e revogada pela sentença de improcedência, mantendo-a até o julgamento final da apelação. Quanto a esse requerimento, de acordo com o que estabelece o § 4o do art. 1.012 do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada “a probabilidade de provimento do recurso” ou, presente fundamentação relevante, “houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte autora, ora suplicante, tenho estarem evidenciados tais requisitos. De fato, a sentença de Id 247430803 dos autos de referência (processo n. 0733246-97.2025.8.07.0001) julgou improcedentes os pedidos iniciais sob os fundamentos, em suma, de não ter o autor apresentado instrumento público estatal autorizador da ocupação, exigido pela Resolução n. 231-CONAD; ter a ocupação decorrido de negócio jurídico entre particulares, sem vínculo com a TERRACAP; ter a licitação seguido os trâmites legais e os princípios da publicidade, isonomia e vinculação ao edital; inexistência de obrigação legal de notificação pessoal do ocupante para participação em licitação; e o fato de o edital prever indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da demanda, afastando o risco de enriquecimento ilícito. Os argumentos elencados em mencionada sentença em muito se assemelham àqueles da decisão de Id 240873841 do processo de referência que indeferiu a medida liminar, com o fundamento de não ter o autor, para exercício do direito de preferência, trazido aos autos documentação capaz de evidenciar posse autorizada pela empresa pública, e que restou reformada pela decisão unipessoal de Id 74738956 de minha Relatoria no bojo do agravo de instrumento n. 0731714-91.2025.8.07.0000. Pela pertinência, transcrevo os fundamentos constantes de mencionada decisão unipessoal: (...) Pretende o agravante suspender os efeitos da Licitação Pública n. 14/2024, de 27/12/2024, promovida pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, para obstar eventual adjudicação ou assinatura de contrato de compra e venda entre terceiro adquirente e a empresa pública agravada, relativamente ao imóvel objeto da lide. O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência postulada porque inexistentes nos autos, de plano, documentos aptos a evidenciar a existência de posse ou ocupação autorizada pela empresa pública, exigências essas indispensáveis ao reconhecimento liminar do direito de preferência ao ocupante. Certificou também o julgador monocrático inexistir urgência diante da possibilidade de reparação mediante indenização por benfeitorias. Pois bem. Nos termos da Lei 13.465/2017, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força do Decreto Distrital no 38.333/2017, o procedimento de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e, de forma expressa, à titulação de seus ocupantes (art. 9o). Nos termos do art. 31 da referida lei, instaurado o Reurb, deve o proprietário ser previamente notificado por via postal, com aviso de recebimento, no endereço que constar da matrícula ou transcrição, considerando-se efetuada quando comprovada a entrega nesse endereço, a fim de que possa impugnar a inclusão do imóvel no procedimento ou manifestar seu interesse na venda direta. Confira-se: Art. 31. Instaurada a Reurb, o Município deverá proceder às buscas necessárias para determinar a titularidade do domínio dos imóveis onde está situado o núcleo urbano informal a ser regularizado. § 1o Tratando-se de imóveis públicos ou privados, caberá aos Municípios notificar os titulares de domínio, os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, os confinantes e os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação. § 2o Tratando-se de imóveis públicos municipais, o Município deverá notificar os confinantes e terceiros eventualmente interessados, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de trinta dias, contado da data de recebimento da notificação. § 3o Na hipótese de apresentação de impugnação, será iniciado o procedimento extrajudicial de composição de conflitos de que trata esta Lei. § 4o A notificação do proprietário e dos confinantes será feita por via postal, com aviso de recebimento, no endereço que constar da matrícula ou da transcrição, considerando-se efetuada quando comprovada a entrega nesse endereço. § 5o A notificação da Reurb também será feita por meio de publicação de edital, com prazo de trinta dias, do qual deverá constar, de forma resumida, a descrição da área a ser regularizada, nos seguintes casos: I - quando o proprietário e os confinantes não forem encontrados; e II - quando houver recusa da notificação por qualquer motivo. § 6o A ausência de manifestação dos indicados referidos nos §§ 1o e 4o deste artigo será interpretada como concordância com a Reurb.(grifos nossos) Pois bem. A uma análise prefacial, constato não ter sido o autor/agravante notificado na forma estabelecida em lei para exercer o direito de impugnar a inclusão do bem que ocupa no Reurb ou manifestar interesse em adquiri-lo de forma direta. A Terracap, de sua vez, reconhece “que o imóvel em questão, originariamente, teve sua pretensão de comercialização iniciada dentro das diretrizes dadas pelo Programa Venda Direta” (Id 242919256, p. 3, do processo de referência), bem comoter somente disponibilizado o imóvel para venda direta por meio de editais convocatórios, prevendo ainda a possibilidade “penalidade referente à inclusão da unidade em licitação pública na hipótese de não adesão ao edital” (Id 242919256, p. 6, do processo de referência). Confira-se: “O imóvel endereçado em SHA QD 09 CONJ 01 LT 31 foi disponibilizado nos Editais de Venda Direta no 02/2021 (PRIMEIRO CHAMAMENTO - lançado em 20/05/2021), no 10/2021 (SEGUNDO CHAMAMENTO - lançado em 26/11/2021) e no 08/2023 (TERCEIRO CHAMAMENTO - lançado em 31/10/2023), sem, contudo, ter recebido proposta de compra (DOC. 01)” (Id 242919256, p. 5, do processo de referência, com grifos nossos). Não há o que demonstre ter havido a necessária notificação por via postal, com aviso de recebimento, antes de o imóvel vir a ser incluído em procedimentos licitatórios, quais sejam, as Licitações Públicas n. 03/2024, 06/2024 e, por último, 14/2024, de 27/12/2024 (Id 242919264, p. 4, do processo de referência). Quanto ao procedimento realizado de somente cientificar os ocupantes por meio de editais, manifesto que não pode ser esta a única via de chamamento dos interessados, afinal, para exercício da opção de venda direta devem os ocupantes ser pessoalmente notificados por via postal, com aviso de recebimento, nos termos art. 31 da Lei 13.465/2017, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força do Decreto Distrital no 38.333/2017. Assim, em análise primeva, não há justificativa plausível para a ausência de notificação do ocupante por via postal, especialmente diante da certeza de que o agravante era que detinha posse sobre o imóvel, conforme reconheceu a Terracap na decisão de indeferimento do direito de preferência pleiteado administrativamente: “no que diz respeito à ocupação, as informações colhidas na vistoria realizada pela Terracap permitem assegurar que o imóvel, de fato, se encontra ocupado pelo licitante MARCUS MONICI SOUZA” (Id 240686497, p. 1, do processo de referência). Não só. A documentação acostada pelo agravante - “Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades”, firmado em junho de 2014 (Id 240687531); “Ficha de Cadastro Imobiliário” (Id 240687538); fatura de cobrança da CAESB (Id 240687541); e comprovante de IPTU (Id 240688945) - confirma a viabilidade de sua notificação via postal, com aviso de recebimento, porque conhecido seu endereço e pública a informação de ele ali residir. Desconsiderar a possibilidade de venda direta ao agravante, ao adotar procedimento incompleto de sua notificação, como ocupante, que poderia e deveria ter sido cientificado via postal, uma vez que admissível não somente o chamamento por edital (art. 31, §§ 4o e 5o, da Lei 13.465/2017), equivaleria a privá-lo da possibilidade de, eventualmente, adquirir o bem que ocupa desde longa data por valor abaixo do mercado, porquanto, nos termos do art. 16 da Lei 13.465/2017, a chamada “solução consensual” envolve o pagamento do bemsem considerar acessões, benfeitorias e valorização decorrente de sua implantação. Confira-se: Art. 16. Na Reurb-E, promovida sobre bem público, havendo solução consensual, a aquisição de direitos reais pelo particular ficará condicionada ao pagamento do justo valor da unidade imobiliária regularizada, a ser apurado na forma estabelecida em ato do Poder Executivo titular do domínio, sem considerar o valor das acessões e benfeitorias do ocupante e a valorização decorrente da implantação dessas acessões e benfeitorias.(grifos nossos) Com efeito, a assertiva adotada na decisão agravada, de “ausência de documentação capaz de evidenciar posse ou ocupação autorizada pela empresa pública”, é, nos termos da Resolução n. 231/2012 do Conselho de Administração da Terracap (CONAD), procedimento a ser adotado somente nos casos de análise do pedido de direito de preferência sobre imóveis alienados por licitação, não se aplicando à hipótese de venda direta, porquanto esta, nos casos em que praticada, é procedimento prévio à licitação. Confira-se, a propósito, a disciplina posta nos arts. 1o e 2o: Art. 1o. Esta Resolução estabelece normas e critérios para uniformização dos procedimentos relativos ao reconhecimento do direito de preferência a ser exercido pelos ocupantes de imóveis de propriedade desta Empresa, quando estes forem alienados por meio de licitação pública. Art. 2o. Todo e qualquer pedido de Concessão de Direito de Preferência estará vinculado à efetiva participação do ocupante requerente no respectivo Certame licitatório cujo imóvel estiver incluso para alienação, devendo este submeter-se a todas as demais regras do Edital que reger o certame. Por esses motivos, plausível se mostra a alegada existência de falha administrativa no procedimento prévio de venda direta adotado pela agravada, uma vez que deixou o agravante, como interessado, visto que ocupante de imóvelem procedimento de Regularização Fundiária Urbana (Reurb),de ser pessoalmente notificado via postal, com aviso de recebimento, nos termos da Lei 13.465/2017. Verossímeis, portanto, as alegações aduzidas no presente recurso. A propósito, trago à colação o seguinte julgado proveniente desta e. 8o Turma Cível sobre questão semelhante à apreciada nesta decisão: Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COMINATÓRIA. VENDA DE IMÓVEL EM LICITAÇÃO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB). NOTIFICAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO OCUPANTE. FORMALIDADE NÃO OBSERVADA. PREJUIZO AO EXERCÍCIO DIREITO DE PREFERÊNCIA. SUSPENSÃO DOS ATOS DE ALIENAÇÃO E ARREMATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação anulatória proposta com a finalidade de suspender os atos de alienação de bem imóvel incluído em procedimento licitatório promovido pela TERRACAP. O agravante sustenta que não foi pessoalmente notificado a respeito da inclusão do imóvel em procedimentos de regularização fundiária (REURB), na forma prevista no artigo 84 da Lei no 13.465/2017, o que inviabilizou o exercício do direito de preferência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se houve cumprimento das exigências legais relativas à notificação do ocupante do imóvel a respeito da inclusão do bem ocupado em procedimentos de regularização fundiária urbana (REURB); e (ii) determinar se a inobservância de tal formalidade legal poderia ser considerado, prima facie, motivo suficiente para anular a venda do bem a terceiros em procedimento licitatório, a justificar o deferimento de tutela de urgência com a finalidade de suspender os atos de alienação e arrematação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 13.465/2017, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força do Decreto Distrital no 38.333/2017, estabelece a necessidade de que, após a instauração da REURB, seja promovida a notificação dos titulares de domínio, dos responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, dos confinantes e de terceiros eventualmente interessados, por via postal, com aviso de recebimento, facultando-lhes a apresentação de impugnação no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 31, §§ 1o e 4o). 4. A TERRACAP, ao oferecer a possibilidade de venda direta de imóveis aos ocupantes, passa a ficar vinculada às normas prevista na Lei no 13.465/2017, tornando obrigatória a prévia notificação pessoal do ocupante do imóvel a respeito de sua inclusão em processo de regularização fundiária urbana. 5. A mera publicação de editais de chamamento não supre a exigência de notificação pessoal do ocupante, pois não assegura sua ciência inequívoca acerca da inclusão do imóvel no procedimento licitatório. 6. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar, prima facie, a inobservância de normas de regência relativas à regularização fundiária urbana do imóvel objeto do litígio e o risco de perecimento do direito vindicado na inicial, mostra-se impositivo o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de suspender a prática de atos relacionados à alienação do imóvel objeto do litígio e de sobrestar os efeitos da arrematação do bem, até o julgamento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A venda de imóvel público ocupado em processo de regularização fundiária urbana exige a prévia notificação pessoal do ocupante, na forma prevista no artigo 31 da Lei no 13.465/2017. 2. A mera publicação de edital de chamamento do ocupante para manifestação de interesse na compra direta do imóvel incluído em processo de regularização fundiária urbana, não supre a exigência de notificação pessoal, pois não assegura a sua ciência inequívoca acerca da alienação do bem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, caput, 23, IX, e 37, caput; CPC, arts. 5o e 373, § 1o; Lei no 13.465/2017, arts. 10, III, 31, caput e § 1o, e 84; Lei no 13.303/2016, art. 69, VIII; Lei Complementar Distrital no 803/2009, art. 132, I. (Acórdão 1982875, 0739100-12.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.)– grifos nossos Reconhecida, assim, em exame perfunctório, a existência de falha no procedimento adotado pela empresa pública ré para cumprimento das disposições expressas na Lei 13.465/2017, no que concerne ao modo de cientificação dos ocupantes de imóveis em procedimento de regularização fundiária para exercício do direito a venda direta, é de se ter por caracterizado o requisito da probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano, imbricado está ao da probabilidade do direito, pelo que, ocorrente este, justificada está, em considerável grau, a narrativa de que haja risco de alienação do bem a terceiro participante do procedimento licitatório em detrimento de eventual direito do autor à venda direta. Presentes, destarte, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivoliminarmente postulado, com o que exclusivamente em relação ao móvel localizado na SHA Quadra 9, Conjunto 1, Lote 31, Arniqueira/DF, suspendo, de imediato e até julgamento final da lide, os efeitos da Licitação Pública n. 14/2024 promovida pela Terracap. (...) (grifos no original) No caso, a despeito dos fundamentos adotados na sentença recorrida, entendo necessária a atribuição de efeito suspensivo para que não haja risco de alienação do bem a terceiro participante do procedimento licitatório em detrimento de eventual direito do autor à venda direta, até análise detalhada do caso nesta instância recursal. Assim, à apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e revogou a medida liminar anteriormente deferida ao autor/apelante devem ser atribuídos os efeitos devolutivo e suspensivo. Registro que as matérias relativas à admissibilidade, assim como as de fundo do recurso deverão ser apreciadas com o devido aprofundamento, após a oitiva da apelada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, c/c o art. 1.012, ambos do CPC e no art. 87, inc. I, do RITDFT, DEFIRO liminarmente a tutela recursal de urgência, para conferir o efeito suspensivo ativo à apelação interposta nos autos do processo n. 0733246-97.2025.8.07.0001 pelo requerente e, em consequência, até julgamento do recurso pelo órgão colegiado, determinar a manutenção, em todos os seus efeitos, da decisão liminar que atribuiu efeito suspensivo nos autos do agravo de instrumento n. 0731714-91.2025.8.07.0000 manejado pelo autor, ora requerente. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Como o efeito suspensivo pleiteado é o único objeto deste incidente processual, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 20 de setembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora